Tribunal: TJSP
Processo: 1516222-95.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Recurso exclusivo da Defesa - Tráfico de droga – Sentença condenatória. Depoimento das testemunhas consistentes e uniformes – Pedido de nulidade por realização da prisão em flagrante pela Guarda Civil Metropolitana. Descabimento – Pedido de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Impossibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Recurso exclusivo da Defesa - Tráfico de droga – Sentença condenatória. Depoimento das testemunhas consistentes e uniformes – Pedido de nulidade por realização da prisão em flagrante pela Guarda Civil Metropolitana. Descabimento – Pedido de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Impossibilidade de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas. Conduta que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei de Drogas – Conjunto probatório apto a embasar a condenação – Penas mantidas. Presença da circunstância agravante da reincidência – Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, uma vez que a recorrente é reincidente - Malgrado a pena corporal seja superior a 4 e não exceda a 8 anos, o regime inicial não pode ser diverso do fechado diante da reincidência – Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44) e também o sursis penal (CP, art. 77), até porque o quantum sancionatório (superior a 4 e 2 anos, respectivamente) já os obstaculiza – RECURSO DESPROVIDO.